Tribunal: STF
Processo: HC 216730
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-17
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Lenilson da Paixão contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no RHC 162.267/RJ (documento eletrônico 9).



    A impetrante sustenta, em síntese, que 



    “[o ] recorrente [sic] foi denunciado, em 03.11.2011, juntamente com outras pessoas, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. 



    Em 26.06.2021, a Defesa impetrou Habeas Corpus Preventivo, com pedido de liminar, objetivando a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa da prisão, nos termos do artigo 319, I, IV, V e/ou IX do CPP, asseverando o seguinte:



    ‘[...]’



    O writ, no entanto, foi DENEGADO pela rigorosa 4ª Câmara Criminal, como se infere da ementa do acórdão: 



    ‘[...]’



    Inconformada, a Defesa interpôs Recurso Ordinário com fundamento no art. 105, inciso II, alínea ‘a’ da Constituição Federal, reiterando as alegações e os pedidos formulados na petição inicial de writ. 



    No STJ, o Relator, Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ entendeu por bem negar provimento ao recurso, o que fez pautando nos seguintes argumentos:



    ‘[...]’



     Diante disso, a Advogada do ora paciente interpôs Agravo. A Corte Cidadã, entretanto, manteve a decisão monocrática, desprovendo, assim, o Regimental: 



    ‘[...]’



    Primeiramente, cabe salientar que o STF já pacificou o entendimento de que a gravidade abstrata do delito não basta, por si só, para o encarceramento preventivo, já que a liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e não apenas meras conjecturas. 



    É verdade que uma parte da jurisprudência admite a decretação da prisão com base na gravidade concreta da conduta. Essa visão, porém, revela-se flagrantemente inconstitucional. Isso porque, mesmo que concreta, a gravidade do crime não é, exclusivamente, fundamento idôneo para se decretar a medida extrema, vez que se trata de prisão cautelar, de natureza processual, fazendo-se necessária, ainda, a verificação das condições pessoais do acusado, conforme dispõe o inciso II, do art. 282, do CPP, in verbis: 



    ‘[...]’



    Ora, se o paciente apresentasse propensão a se furtar à futura aplicação da lei penal e desinteresse em cooperar com a efetividade do processo penal ele não teria constituído advogado para realizar a sua defesa, antes teria permanecido inerte, aguardando a prescrição. 



    Vale destacar que a lei clara ao afirmar que a a decisão que decretar (ou manter) a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. 



    Na hipótese, os fatos datam de MAIS DE UMA DÉCADA, não se podendo afirmar que o paciente esteve foragido até 2020, pois ele não foi capturado, mas constituiu advogado para fazer a sua defesa, o que indica que não sabia da existência da ação penal e que, em ultima análise, acredita em sua inocência, do contrário permaneceria inerte aguardando a prescrição, como já mencionado. 



    De todo modo, ao longo desses 11 (onze) anos, não há noticia de que o paciente praticou crimes ou interferiu na marcha processual, seja intimidando testemunhas, sumindo com provas, etc. Não se pode dizer, portanto, que a prisão cautelar deve ser mantida como garantia da ordem pública, da ordem econômica ou conveniência da instrução criminal, visto que inexiste indício de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado” (págs. 2-13 do documento eletrônico 1)



    Ao final, requer:



    “a CONCESSÃO DA LIMINAR, a fim de que a prisão preventiva do paciente LENILSON DA PAIXÃO seja REVOGADA ou que seja SUBSTITUÍDA pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. 



    No mérito, requer a confirmação da liminar anteriormente concedida” (pág. 16 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, inicialmente, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.



    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que



    “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ACUSADO CONDENADO EM SEGUNDA INSTÂNCIA A PENA A SER CUMPRIDA EM REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 2. A constatação de que o paciente teve a sua condenação confirmada, em segundo grau de jurisdição, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime fechado, torna desprovida de verossimilhança a tese de ofensa ao princípio da homogeneidade das penas. 2. Agravo regimental desprovido” (HC 207.957/SP, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    Transcrevo, por oportuno, a ementa do acórdão que sintetiza o teor da decisão recorrida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A decisão que determinou a prisão preventiva da agravante se fundamenta de forma idônea na gravidade concreta dos fatos e no risco de reiteração delitiva, tendo em vista a suspeita de que o paciente integre grupo criminoso ‘bem organizado e escalonado’ cuja função seria a de receber e fazer ‘a articulação do entorpecente dentro da comunidade da ‘Baleeira’’.



    2. Embora os fatos datem de agosto de 2010, após expedição do mandado de prisão em 21/11/2021, não se teve notícias do réu até 2020, quando constituiu advogado formalmente e requereu a revogação da sua prisão preventiva. No entanto, o acusado permanece foragido até o momento – o que constitui motivação suficiente para assegurar a aplicação da lei penal. 



    3. Agravo regimental não provido” (págs. 1-2 do documento eletrônico 4).



    Vê-se, pois, que a Sexta Turma do STJ julgou o habeas corpus em consonância com a já referida orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, que rege a matéria em análise. Com efeito, analisou-se de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva do ora paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça. 



    Ademais, dissentir do que decidido pela instância de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é inviável na estreita via do habeas corpus.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. NÃO CONHECIMENTO. COVID-19. PACIENTES QUE INTEGRAM GRUPO DE RISCO. PRISÃO DOMICILIAR OU SAÍDA ANTECIPADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 2. A aferição da ilegalidade articulada no presente writ demandaria o reexame de fatos e provas, o que, nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido” (HC 188.351-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator